Tribunal: TJMT
Processo: 1012719-14.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012719-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), MARIANE DA GUIA SILVA RAMOS - CPF: 570.574.271-15 (AGRAVANTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para a suspensão dos respectivos descontos consignados em folha, mormente considerando que os mesmos são efetivados há vários anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1012719-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIANE DA GUIA SILVA RAMOS

AGRAVADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIANE DA GUIA SILVA RAMOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junio
r, que nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Débito c/c Repetição de Indébito, Tutela de Urgência de Natureza Antecipada e Indenização por Danos Morais n. 1016685-56.2023.8.11.0041 ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados na folha de pagamento da autora, ora agravante, e a abstenção de negativação de seu nome.

A agravante aduz em suas razões recursais que
“o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência entendendo quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, que referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas partes, e que a Agravante autoriza os débitos, assim, ante a não coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento
” (sic).

Discorre que
“a Agravante foi induzida a erro, crente de que contratava um serviço (empréstimo pessoal), quando, em verdade, outro lhe era vendido, o chamado RMC. O Banco BMG tem a prática de efetuar empréstimos e partir disto com estrita má-fé contratual embutir a parcela RMC no desconto em folha
” (sic).

Alega que
“não houve consentimento da parte autora por nítida omissão de informações. Pois na tomada do suposto empréstimo consignado, não constava informações quanto à data de início e de término das parcelas, percentual de juros, nem tampouco valor total de pagamento em razão do acréscimo de juros. Sendo nítida a falha na prestação de serviço do Agravado
” (sic).

Defende que
“sendo a taxa de juros utilizada pela instituição financeira em média de duas a três vezes maior do que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, logo é abusivo o valor cobrado, não havendo plausibilidade mínima nestes descontos em folha automáticos, em que a Agravante, por óbvio não tem controle algum, justamente por isso recorreu ao Poder Judiciário
” (sic).

Com esses argumentos, alegando a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, a recorrente requer que seja determinada a suspensão provisória dos descontos a título de RMC no valor de R$258,34 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos) realizados na fonte de pagamento da agravante.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora na data de 01.06.2023 (Id. 170663665).

O agravado ofertou a contraminuta no Id. 172478186.

Isenta de custas, conforme certificado no Id. 170594652.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIANE DA GUIA SILVA RAMOS
ajuizou Ação Declaratória de Quitação de Débito c/c Repetição de Indébito, Tutela de Urgência de Natureza Antecipada e Indenização por Danos Morais em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese, que é servidora pública, e em 2011 realizou junto ao requerido empréstimo consignado no valor aproximado de R$ 2.900,00, sendo descontado de seu holerite com a denominação RMC – reserva de margem consignável.

Diz que entrou em contato com o requerido afirmando não ter firmado contrato de cartão de crédito, e sim empréstimo consignado em folha de pagamento, havendo ainda débito em aberto de R$5.971,16 (cinco mil, novecentos e setenta e um reais e dezesseis centavos), já descontada a quantia de R$12.159,42 (doze mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Em face desses argumentos, pugna pela concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na sua folha de pagamento, no tocante ao cartão de crédito, e evitar que seu nome seja negativado.

Na sequência, o juiz proferiu a seguinte decisão que ora se questiona, por meio do presente instrumento, cujos termos, no ponto de interesse, restou assim redigida:

“Vistos, etc.

(....)

Como visto, a agravante pretende reformar “in limine” os efeitos da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada em primeiro grau, para determinar que a instituição agravada suspenda os descontos referentes a cartão de crédito consignado.

O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se deixar a questão para ser analisada por ocasião do mérito recursal.

Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não se vislumbra da análise da questão posta fundamento bastante para convencer quanto à concessão da tutela de urgência pretendida, até porque a autora, ora recorrente, não apresentou comprovantes de providências outras (inclusive na seara administrativa), visando regularizar a situação, e só agora vem a juízo alegando supostos descontos indevidos.

Reforça tal afirmativa, a inexistência de urgência ao caso concreto pelo fato de a própria agravante alegar nos autos de origem que o contrato que se diz maculado pelo vício de vontade foi celebrado em 2011, de modo que não se está aqui a dizer que a recorrente foi omissa em não reclamar eventuais direitos no decorrer de longos anos, mas que, como perdurou o desconto por todo esse período sem que ficasse aparente o “dano grave”, não é agora, no decorrer do trâmite deste célere recurso que isso ocorreria.

De mais a mais, nada convence acerca do “risco de afetar o resultado útil do processo” se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento colegiado, observando-se o direito ao contraditório por meio das contrarrazões e eventuais documentos outros apresentados pela parte recorrida.

Logo, com base nessas considerações, ausentes os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a antecipação da tutela vindicada, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento do mérito”
(Id.

117522231 - autos de origem)

Pois bem. O cerne da questão é saber o acerto ou não da decisão que nos autos da “Ação Declaratória de Quitação de Débito c/c Repetição de Indébito, Tutela de Urgência de Natureza Antecipada e Indenização por Danos Morais”, indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados na folha de pagamento da autora, ora agravante, e a abstenção de negativação de seu nome.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, dos documentos juntados na origem, não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que a própria autora/agravante aponta que tais descontos vêm ocorrendo desde o ano de
2011
, ao passo que a presente ação somente foi ajuizada em
31/05/2023
, o que afasta a urgência do pedido.

De igual modo, não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do recorrente, pois, na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos em sua integralidade, e devidamente acrescidos dos consectários legais.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta C. Câmara Julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DOS DÉBITOS
DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA –
REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS –DESCONTOS POR LONGO PERÍODO- NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há cerca de 2 (dois) anos, a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

Recurso desprovido”
(N.U 1002534-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023